Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707892-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BLUE STATION BURGUER - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Blue Station Burger – Comércio de Alimentos Ltda em face da r. decisão (ID 33511823, fls. 114/120) que, nos autos da Ação Anulatória movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que anulou a licença de funcionamento da Agravante. No ID 33656369, indeferi a antecipação da tutela recursal. Mediante consulta aos autos principais, verifico que foi prolatada sentença (ID 123417567, na origem), circunstância que evidencia a perda do objeto. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator